Tribunal: TJBA
Processo: 8072436-60.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8072436-60.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCELA DE OLIVEIRA ARMEDE Advogado(s): SUZANA MARCIA FURTADO NUNES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL E DE NEXO CAUSAL ENTRE AS PATOLOGIAS CONSTATADAS E A ATIVIDADE EXERCIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença acidentário, com conversão em aposentadoria por invalidez, sob fundamento de ausência de incapacidade laboral e de nexo causal com a atividade profissional. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a autora faz jus ao restabelecimento de benefício por incapacidade acidentária ou à concessão de aposentadoria por invalidez, em razão de transtornos psiquiátricos supostamente relacionados à atividade profissional como médica. III. Razões de decidir 3. O laudo pericial judicial constatou a existência de transtornos psiquiátricos (CID F41.1 e F41.2), mas concluiu pela ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal com a atividade exercida. 4. A perícia foi clara ao afirmar a eficácia do tratamento terapêutico e medicamentoso, com possibilidade de retorno ao trabalho. 5. Não há comprovação técnica de que os transtornos decorrem da atividade profissional, tampouco de incapacidade total ou parcial, permanente ou temporária, que justifique a concessão dos benefícios pleiteados. 6. A autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e a prova pericial realizada sob contraditório prevalece em razão da sua imparcialidade e completude. IV. Dispositivo 7. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; Lei nº 8.213/1991, arts. 42 e 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 908.974/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.04.2016; TRF1, AC 1003746-44.2019.4.01.9199, Rel. Juíza Federal Hind Ghassan Kayath, 2ª Turma, j. 21.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8072436-60.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante MARCELA DE OLIVEIRA ARMEDE e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator